Tribunal: TJMT
Processo: 0001843-15.2015.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001843-15.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Alexandre de Carvalho Lopes (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERONILDO VIEIRA BORGES - CPF: 894.734.771-04 (VÍTIMA), ALEXANDRE CARVALHO LOPES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE CARVALHO LOPES (APELANTE), ALEXANDRE CARVALHO LOPES - CPF: 047.712.841-64 (APELADO), ALEXANDRE CARVALHO LOPES - CPF: 047.712.841-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I DO CÓDIGO PENAL). RECEPTAÇÃO. (ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO.
IMPOSSIBILIDADE
. QUANTUM DA PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

Em razão da similaridade fática e processual com relação ao julgado colacionado nos autos, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, o regime inicial aberto fixado na sentença deve ser mantido.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE
. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES AFASTAM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO E PRIVILÉGIO.
PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO.
CABIMENTO
. RECONHECIDA. REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) (AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

2. Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deve ser reconhecida. Isso porque, o apelante na primeira fase da persecução penal assumiu os delitos a ele imputados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Gomes San Martins da Paixão
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.o 0007807-64.2020.8.11.0042, que condenou o réu pela prática do crime de
tentativa de feminicídio qualificado
, previsto art. 121, §2°, inciso II (fútil) e VI (feminicídio), c/c §2o - A, inciso II (no âmbito da violência doméstica e familiar), c/c artigo 14, inciso II (na modalidade tentada), ambos do Código Penal, a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em cumprimento da pena inicialmente em regime semiaberto. (Id. 213700968)

Nas razões recursais, a defesa busca-se pela nulidade do julgamento em razão da
decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo-se o apelante a novo julgamento. Subsidiariamente, caso persistir a condenação, e com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, a defesa requer que a pena-base seja redimensionada em seu patamar mínimo.
(Id. 213700977)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 213700980)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 226091681)

APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE À PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI E AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INC. II DO § 2o DO ART. 121 DO CP. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Alexandre de Carvalho Lopes, praticou o delito de furto na forma qualificada pelo rompimento de obstáculo, para melhor análise, transcrevo a denúncia:

“(...) I - Consta no incluso procedimento investigativo que no dia 23 de Maio do ano de 2015, em horário não especificado, na residência situada na Rua Procópio de Souza Pires, n°73, Bairro Jardim do Edem, Confresa/MT, o denunciado ALEXANDRE CARVALHO LOPES subtraiu para si, coisa alheia móvel, mediante o rompimento de obstáculo , consistente em: 01 Pen Drive de cor rocha; 01 Pen Drive de cor preta; 02 Cartões de Memória 2gb Micro SD, da marca Kinngston; 01 Pen Drive pequeno; 01 Mini Card, de cor azul e 01 Sandisk Adapter, pertencentes à vítima Eronildo Vieira Borges, conforme o termo de depoimento de fls. 12-IP; termo de exibição e apreensão de fls. 06- IP e demais peças que compõe os autos. II - Consta também nos autos que no dia 28 de Maio do no corrente de 2015, por volta das 05:30, no estabelecimento comercial denominado como “Bar da Rayula”, município de Confresa/MT, o denunciado ALEXANDRE CARVALHO LOPES adquiriu para si, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no aparelho celular marca LG, Dual Sim, de cor branca, conforme o termo de depoimento de fls. 16-IP. Extrai-se do presente caderno inquisitivo que o denunciado estava sendo investigado por ser o autor de diversos furtos no município de Confresa/MT, visto que, após deixar a cadeia pública local, os investigadores receberam informações de que Alexandre seria o autor dos crimes. Ao que se apurou, no dia 23 de Maio, a vítima ao chegar em sua residência, se deparou com a porta dos fundos arrombada (vide auto de verificação de local de delito de fls. 23-IP), e percebeu a ausência dos objetos acima escritos, assim como de algumas vestes pessoais. No dia seguinte, enquanto a vítima estava no bar conhecido por nome de “Butiquim”, avistou o denunciado trajando as roupas que havia furtado de sua residência. Mais a mais, ao comunicar o ocorrido à polícia civil, os investigadores localizaram o denunciado em uma residência situada na Rua Tapirapé, n° 229, Bairro Vila Nova, onde puderam constatar que o mesmo guardava consigo os objetos subtraídos da vítima, assim como um aparelho celular que adquiriu do Vulgo “Neguinho”, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), quando na verdade sua avaliação para a venda aproxima-se do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). (...)”

Após a instrução processual, o juiz julgou procedente a denúncia ofertada e condenou Alexandre pelo delito de furto qualificado, nos termos do artigo 155, § 4o, I do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa e pelo crime de receptação previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias multa, ambas as penas a ser cumprida no regime inicial aberto.

Razões do Ministério Público

O pleito ministerial busca a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial semiaberto em razão de ter sido valorada uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. Contudo, não merece prosperar. Isso porque, carece de razoabilidade a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉUS PRIMÁRIOS COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE DO REGIME INTERMEDIÁRIO. PARECER FAVORÁVEL DO MPF. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. CONCESSÃO DA ORDEM COM EXTENSÃO AO CORRÉU. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Vagner de Novais Ferreira, condenado à pena de 3 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado, em concurso material de crimes, envolvendo rompimento de obstáculo, concurso de pessoas e furto de armas de fogo de uma agência bancária. A defesa pleiteia a alteração do regime inicial para o semiaberto, argumentando que o réu é tecnicamente primário, embora possua circunstâncias judiciais desfavoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do regime inicial fechado é justificável, considerando-se a primariedade técnica do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (ii) estabelecer se há ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, com extensão dos efeitos ao corréu Felipe Teixeira Pereira, nos termos do art. 580 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Penal, em seus arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59, orienta que, para réus primários, a fixação do regime inicial fechado deve ser evitada quando a pena não ultrapassa 4 anos, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), incluindo o entendimento consolidado na Súmula n. 269, assenta que, para réus primários com pena inferior a 4 anos, ainda que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial fechado configura constrangimento ilegal, devendo ser adotado o regime semiaberto.
5. O Ministério Público Federal opina pela ilegalidade do regime fechado, salientando que a presença de circunstâncias judiciais negativas apenas justificaria o regime imediatamente mais gravoso, ou seja, o semiaberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

6. Considerando as similitudes fática e processual, bem como o disposto no art. 580 do CPP, a concessão da ordem a Vagner deve ser estendida ao corréu Felipe Teixeira Pereira. IV. ORDEM CONCEDIDA PAR ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE

PENA DE VAGNER DE NOVAIS FERREIRA E FELIPE TEIXEIRA PEREIRA PARA O

SEMIABERTO.

(HC n. 767.308/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.).

A pena do apelado pelo delito de furto qualificado, previsto do artigo 155, § 4o, I do Código Penal foi fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, já pelo crime de receptação previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias multa, ambas as penas a ser cumprida no regime inicial aberto,
não sendo este reincidente.

Embora haja uma circunstância judicial desfavorável e em que pese o disposto no art. 33, §3o do Código Penal, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não havendo razoabilidade para fixação de regime mais gravoso.

Portanto, em razão da similaridade fática e processual com relação ao julgado acima, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, o regime inicial aberto fixado na sentença deve ser mantido.

Razões defensivas

Insurge a defesa pela absolvição da apelante nos moldes do princípio da insignificância, em razão de que os objetos produtos do furto são de valor ínfimo e frisando que os bens possuem em média o valor de R$ 100,00 (cem reais), contudo, sem razão.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...]

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'maus-tratos não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’."
(in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21)

Segundo os ensinamentos de Nucci,
“há três regras, que devem ser seguidas, para a aplicação do Princípio da Insignificância: 1a) consideração do valor do bem jurídico em termos concretos. É preciso certificar-se do efetivo valor do bem em questão, sob o ponto de vista do agressor, da vítima e da sociedade. Há determinadas coisas, cujo valor é ínfimo sob qualquer perspectiva. (...) Outros bens têm relevo para a vítima, mas não para o agressor. (...) Neste caso, não se aplica o Princípio da Insignificância. Há bens de relativo valor para agressor e vítima, mas muito acima da média do poder aquisitivo da sociedade. (...) Não se deve considerar a insignificância; 2a) consideração da lesão ao bem jurídico em visão global. A avaliação do bem necessita ser realizada em visão panorâmica e não concentrada, afinal, não pode haver excessiva quantidade de um produto, unitariamente considerado insignificante, pois o total da subtração é capaz de atingir valor elevado (...) Além disso, deve-se considerar a pessoa do autor, pois o Princípio da Insignificância não pode representar um incentivo ao crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. (...) 3a) consideração particular aos bens jurídicos imateriais de expressivo valor social
” (Nucci. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral - Parte Especial. Editora RT.7a ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo. 2011. pg. 231).

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que, para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
(v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado

(CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2aTurma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Com efeito, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos que, no caso, não se encontram preenchidos.

Como já explicitado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário aferir não só o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Além disso, devem ser analisadas questões relacionadas ao agente, conforme o próprio Magistrado descreveu na sentença proferida.

Os crimes envolvendo objetos cujos valores não podem ser considerados ínfimos não se tratam de um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de delitos que trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Desta forma, registra-se que, o compulsar dos autos revela que há maus antecedentes, não sendo este um fato isolado em sua vida, o que viabiliza observar reiteração delitiva.

Entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes. 2.
A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto.
3. Agravo regimental não conhecido.
(HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017PUBLIC 13-03-2017) (negritou-se)

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Condenação. Pretendida incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Agravo não provido. 1. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC no 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RHC 205910 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28-06-2022 PUBLIC 29-06-2022)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. COMPETE AO JUÍZO PROCESSANTE, POR PRIMEIRO, EXAMINAR OS ELEMENTOS DE PROVA E CONFERIR DEFINIÇÃO JURÍDICA ADEQUADA PARA OS FATOS APURADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 208495 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 04-04-2022 PUBLIC 05-04-2022)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade material. Inviabilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC no 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. É inviável acolher a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos, o paciente é contumaz na prática delitiva. 3.
O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF)
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 206743 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022) (negritou-se)

Nesse sentido temos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio, pelo fato do furto ser qualificado pela escalada, bem como pelas circunstâncias do cometimento do delito, pois o réu invadiu os estabelecimentos comerciais das vítimas para cometer o furto. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As instâncias ordinárias destacaram a reincidência específica do réu - que ostenta condenações anteriores por roubo e furto, circunstância que configura a reiteração criminosa - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.024.548/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (negritou-se)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. "A habitualidade na prática do crime do art. 334 do CP denota o elevado grau de reprovabilidade da conduta, obstando à aplicação do princípio da insignificância. Precedentes" (AgRg no REsp 1.867.820/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). 2. Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

[...] Como relatado na decisão agravada, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que sendo o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (HC n. 339.922/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/2016), (HC n. 250.126/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/3/2016), (STF, HC n. 96.684/MS, Primeira Turma Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2010). IV - Não bastasse, verifica-se que é inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva subtraído - R$ 127,02 (cento e vinte e sete reais e dois centavos - e-STJ fl. 14) -, ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época do crime (R$ 937,00, conforme Decreto n. 8.948/2016), não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência do princípio da insignificância. Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no HC 655.749/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE. 1. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)
(AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Assim, os arestos deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que, além do apelante ser reincidente específico, praticou o delito enquanto ele e a vítima estavam trafegando em suas motocicletas, demonstrando sua audácia e ausência de temor. [...]
(N.U 0016470-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

[...] A reiterada prática delitiva aliada à reincidência do apelante afasta por completo o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, relativo ao princípio da insignificância, impedindo assim o reconhecimento da atipicidade material do comportamento do apelante, ainda que o valor da res furtiva subtraída seja diminuto (R$ 14,00). [...]
(N.U 1002404-62.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

[...] Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese versanda tendo em vista que o acusado é contumaz em práticas criminosas. [...]
(N.U 0000010-59.2013.8.11.0017 , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)

Em casos como este, conforme notadamente observado pelo eminente Ministro Ayres Britto, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
“o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário
” (
Sic
. HC no 96.202/RS, DJe de 28/5/10).

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta
ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, dessa forma, não há que se falar em absolvição
.

Pois bem.

No tocante ao pleito de aplicação do furto privilegiado, não assiste razão a defesa. Isso porque, muito embora não haja o termo de avaliação do valor da
res furtiva
, seja ela inferior a um salário-mínimo, ou não, fato é que o apelante possui maus antecedentes, o que inviabiliza a concessão do privilégio.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ) POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO A PREVER PENA PECUNIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO REQUERIDA NÃO RECOMENDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. In casu, o paciente é reincidente em crime doloso.

III - Na espécie, é inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva subtraído - R$ 100,00 (cem reais) -, ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na época do crime (R$ 954,00, conforme Decreto Lei n. 9.255/2017), não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência do princípio da insignificância
. Precedentes. IV - Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, "não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1°/4/2019). V - Outrossim, cumpre frisar que, "[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2°, 2a parte do Código Penal" (AgRg no HC n. 415.618/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de4/6/2018), como no caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 901.052/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Por outro lado, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deve ser reconhecida. Isso porque, o apelante na primeira fase da persecução penal assumiu os delitos a ele imputados. Razão pela qual, passo a readequação dosimétrica.

Na primeira fase, tem-se que o juízo
a quo
corretamente utilizou-se da figura de antecedentes criminais para exasperar a pena-base. Assim, mantida a disposição da primeira fase, na segunda, reconheço a atenuante da confissão e considerando a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixa-se a pena de 02 (dois) anos de reclusão no delito de furto qualificado e 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa no crime de receptação e, não havendo causa de aumento nem de diminuição, passo a torna-la definitiva.

O regime inicial do cumprimento de pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c” do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço das apelações interpostas e, no mérito, desprovejo o recurso do Ministério Público e provejo
parcialmente o recurso defensivo
.
Tão somente para reconhecer a atenuante da confissão
, de modo que torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo delito de furto qualificado e 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime de receptação, ambas, no regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025